Tribunal: TJPA
Processo: 0803830-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803830-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO SOARES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTRATO BANCÁRIO.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, para produzi-la, o que não ocorre quando se trata da juntada de um simples extrato bancário.

2.A concessão do pleito de antecipação de tutela é possível quando houver a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não ocorreu no caso.

3.Agravado de Instrumento desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARACANÃ-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0803830-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã-PA, exarada nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0800459-42.2021.8.14.0000) movida pela ora agravante em face do BANCO PAN S.A, a qual INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.

Na origem (Id.5051880, Id. 13443596 do processo originário) a Agravante afirma que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Agravada, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como de reserva de margem consignável através de extrato do INSS em 02/10/2019.

Informa que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 313572431-2, no valor total de R$ 569,35 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos) por mês e que, na ocasião da propositura da ação, já haviam sido descontadas 33 (trinta e três) parcelas, perfazendo o valor de R$ 567,60 (quinhentos e sessenta e sete reis e sessenta centavos).

Ao final, a Agravante requereu, em sede liminar, a suspensão dos descontos realizados em sua pensão e, no mérito, a declaração da inexistência da relação contratual entre as partes, indenização por danos morais, o cancelamento do contrato nº. 313572431-2 e a repetição do indébito.

Posteriormente, consta despacho determinando que a Agravante emende a inicial para juntar aos autos o extrato da conta bancária através do qual recebe benefício do INSS, referente ao período que contenha o dia em que ocorreu ou deveria ter ocorrido o crédito do valor do empréstimo questionado (Id. 5051880).

Em atenção aos termos do referido despacho, a Agravante esclareceu que não teria como informar com precisão se o valor referente ao empréstimo foi depositado em sua conta e que caberia à Agravada provar o depósito de qualquer valor em favor da Agravante, considerando a inversão do ônus da prova estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.

Após, foi proferida a decisão recorrida, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

“DECISÃO

(...)

Nos termos do art. 294, caput, e p. ú., NCPC, vislumbram-se dois tipos de tutela provisória, a saber: urgência e evidência. A requerente, na reclamação, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência.

Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haverá de ser concedida observando-se a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Cuidam-se das consagradas ideias de ‘fumus boni juris’ e ‘periculum in mora’. Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, desnecessário juízo exauriente da matéria. Pois, do contrário, o propósito do instituto da tutela de urgência seria malogrado.

Quanto ao ‘fumus boni juris’, há de ser demonstrado que os descontos são indevidos. Da análise dos documentos acostados a inicial não vislumbro a verossimilhança das alegações porquanto não foram juntados extratos bancários que evidenciam os fatos narrados na inicial.

Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.

(...)”

Insatisfeita com o
decisum
, a autora
agravou
(Id. Num. 5051878).

Em síntese, a Agravante afirma que diante da natureza de demanda consumerista é irrelevante para o julgamento do mérito se houve ou não crédito no valor do empréstimo em sua conta, pois mesmo que tenha recebido o valor, o prejuízo é evidente, já que o valor das parcelas descontadas ultrapassará o valor do empréstimo.

Sustentou o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito, diante da juntada do extrato do INSS comprovando os descontos e o perigo de dano, diante da sua condição de hipossuficiência e não poder arcar com os descontos realizados sobre a sua pensão.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em análise de cognição sumária (Id.5086348), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no Id. Num. 5270563, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para garantir a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo bancário em seu nome no valor total de R$ 569,35 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos) por mês.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Pois bem!

Como falei na primeira vez no presente feito, por ocasião da prolação da Decisão Interlocutória pela qual indeferi a tutela pleiteada, sabe-se que a antecipação da prestação jurisdicional pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o caput do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, os requisitos não restaram preenchidos pelo agravante, haja vista a ausência da probabilidade do seu direito autoral e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, trata-se da “plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, do CPC). ” (DIDIER FR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 2. 12ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 675).

Faltam elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco Agravado são indevidos, mormente diante da falta de juntada aos autos do extrato da conta bancária, tal como requerido pelo MM. Juízo
a quo
quando

da determinação da emenda da petição inicial

(Id. 5051880 e Id. 13456163 do processo originário).

Neste sentido, cumpre registrar que, esta Corte, em recente decisão, se manifestou no sentido de que a inversão do ônus da prova, quando se trata de relação consumerista, não deve ser aplicada de imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor para produzi-la, o que não ocorre quando se trata de um simples extrato bancário, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 320 DO CPC/2015 – EXTRATO BANCÁRIO – IMPERATIVO JUNTAR COM A EXORDIAL – APLICAÇÃO DO ART. 434 DO CPC/2015 - OPORTUNIZAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS SEUS PRESSUPOSTOS - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
)
.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- Em se tratando de relação jurídica, em que se pleiteia a declaração de sua inexistência, a repetição de indébito e danos morais, em face de empréstimo bancário dito fraudulento,
uma vez tendo sido oportunizado pelo magistrado de origem, para que o autor emendasse a inicial, informando acerca do depósito e fruição do valor, e em caso negativo, que juntasse o extrato bancário para a devida comprovação,
mister
o atendimento pelo requerente a fim de que seja avaliada a sua conduta para se evitar o comportamento contraditório.2-

Por outro lado, a
inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, para produzi-la, não se apresentando,
in casu
, uma vez que se trata da juntada de um simples extrato bancário.
3- Assim, uma vez oportunizado pelo magistrado de origem que o autor informasse e apresentasse extratos bancários para a comprovação do alegado, demonstrando não ter recebido o valor do empréstimo que argumenta não ter contratado, em face dos princípios da boa-fé, da cooperação, da economia e celeridade processual, não sendo cumprida tal determinação, correto o entendimento de que a petição inicial deveria ser indeferida, com base no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485 do CPC/2015.4- Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Cível 0005393-13.2018.14.1875, Relatora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08/03/2021, Publicado em 17/03/2021).”

Além da ausência de probabilidade do direito autoral, não se vislumbra, igualmente, no caso em análise, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, conforme informou a Agravante, quando da propositura da ação, já haviam sido descontadas 33 (trinta e três) parcelas do empréstimo consignado.

Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021